Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação Popular. Remessa Necessária. Operação de crédito. Observância das normas internas do banco público. Comprovantes de renda. Autenticidade não infirmada. Violação à impessoalidade ou moralidade administrativa não demonstrada. Desvio de finalidade não caracterizado. Remessa necessária não provida.
I – Caso em exame
1. Remessa necessária relativa à sentença de improcedência de pedido deduzido em ação popular, voltado à declaração de nulidade de operação de crédito imobiliário realizada com suposta violação à moralidade administrativa ou desvio de finalidade.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a observância dos normativos internos do BRB Banco de Brasília S.A. quanto à celebração de contrato de financiamento imobiliário, notadamente no que diz respeito à comprovação da renda dos mutuários.
III – Razões de decidir
3. Após a regular instrução probatória, verifica-se que a contratação questionada foi precedida da apresentação de documentos comprobatórios de renda admitidos no manual de cadastro de clientes do banco, a exemplo de contracheques, declarações de imposto de renda e declarações firmadas por contabilista quanto à retirada de lucros de sociedade empresarial.
4. Não sendo infirmada a autenticidade dos documentos apresentados no procedimento interno de análise de crédito, seja pela autora popular, seja pelo Ministério Público, afasta-se a suposição de que a renda não teria sido adequadamente comprovada.
5. Constando do procedimento a análise de crédito por parecer colegiado unânime, embasado nos documentos comprobatórios apresentados pelos interessados, bem como estando a operação dentro do limite mínimo da taxa de juros prevista internamente, além de ter havido a avaliação do valor de mercado do imóvel dado em garantia real, não se confirma a suposição de violações à impessoalidade ou à moralidade, tampouco desvio de finalidade.
IV – Dispositivo
6. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.717, art. 4o, inciso II, e art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, REM. NEC. 0708454-04.2020.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 31/8/23; TJDFT, APO 0709605-73.2018.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31/3/22.